Tribunal: TJSP
Processo: 2349541-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
r, anteriormente homologado, que era favorável às agravantes, o qual foi desconsiderado, somente, quando apreciado o mérito do presente incidente, julgado procedente sob o entendimento de que não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia. Caracterizada decisão surpresa, em violação ao art. 10 do CPC. Decisão anulada. Determinando o prosseguimento do feito em primeira instância para viabilizar a dilação probatória necessária ao julgamento.

RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2349541-21.2025.8.26.0000; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 31/03/2026; Data de Registro: 01/04/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

Coelho Mendes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2026

Data de publicação:

01/04/2026

Ementa:
FALÊNCIA. Acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e extensão dos efeitos da falência. Constatado o cerceamento de defesa. Adotadas as conclusões do primeiro laudo pericial, em detrimento do laudo pericial complementar, anteriormente homologado, que era favorável às agravantes, o qual foi desconsiderado, somente, quando apreciado o mérito do presente incidente, julgado

Ementa:
FALÊNCIA. Acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e extensão dos efeitos da falência. Constatado o cerceamento de defesa. Adotadas as conclusões do primeiro laudo pericial, em detrimento do laudo pericial complementar, anteriormente homologado, que era favorável às agravantes, o qual foi desconsiderado, somente, quando apreciado o mérito do presente incidente, julgado procedente sob o entendimento de que não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia. Caracterizada decisão surpresa, em violação ao art. 10 do CPC. Decisão anulada. Determinando o prosseguimento do feito em primeira instância para viabilizar a dilação probatória necessária ao julgamento.

RECURSO PROVIDO.